Tribunal: TJPA
Processo: 0028725-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028725-17.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELIA MARIA DA SILVA, MARIA COELHO DA SILVA, MARIA DE JESUS RIBEIRO, MARILENE SANTOS DE SOUZA, FRANCISCA COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. FGTS. PRESCRIÇÃO. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

Em relação a prescrição, matéria de ordem pública, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado.

Além disso, cumpre igualmente observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88.

Na hipótese destes autos os vínculos temporários, segundo alegado pelas próprias apeladas em sua peça inaugural foram rescindidos nestas datas: MARILENE SANTOS DE SOUZA (01/07/2008), MARIA DE JESUS RIBEIRO (16/01/2009), CELIA MARIA DA SILVA (31/01/2009), FRANCISCA COELHO DA SILVA (01/04/2009) e MARIA COELHO DA SILVA (01/04/2009) sendo ajuizada esta ação cobrando os créditos alusivos ao FGTS somente em 15/07/2014, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

Vale ressaltar que a observância da prescrição bienal do FGTS, isto é, ajuizamento da ação nos 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX), tendo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608) ratificado sua efetividade declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

Apelações conhecidas e providas. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo Estado do Pará reformando a sentença declarando prescrita a pretensão nos termos do voto da Relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 22.11.2021 a 29.11.2021.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0028725-17.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADA: CELIA MARIA DA SILVA

APELADA: MARIA COELHO DA SILVA

APELADA: MARIA DE JESUS RIBEIRO

APELADA: MARILENE SANTOS DE SOUZA

APELADA: FRANCISCA COELHO DA SILVA

ADVOGADO: JADER NILSON DA LUZ DIAS (OAB/PA 5.273)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculos precários (servidores temporários).

No primeiro recurso, o Parquet Estadual arguiu a ocorrência da prescrição bienal considerando as datas dos distratos requerendo a reforma da sentença.

No segundo recurso, o Estado do Pará também arguiu a prescrição bienal (art. 7º, XXIX da CF/88). Pugnou pela reforma da sentença.

As apeladas não apresentaram contrarrazões. Recursos recebidos no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

Em relação a prescrição, matéria de ordem pública, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento também ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional (texto originário da Carta Republicana) possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos).

Além disso, cumpre igualmente observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

Na hipótese destes autos os vínculos temporários, segundo alegado pelas próprias apeladas em sua peça inaugural foram rescindidos nestas datas: MARILENE SANTOS DE SOUZA (01/07/2008), MARIA DE JESUS RIBEIRO (16/01/2009), CELIA MARIA DA SILVA (31/01/2009), FRANCISCA COELHO DA SILVA (01/04/2009) e MARIA COELHO DA SILVA (01/04/2009) sendo ajuizada esta ação cobrando os créditos alusivos ao FGTS somente em 15/07/2014, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

Neste sentido temos decidido:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL.
PRETENSÃO QUANTO AO FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO

1. É entendimento remansoso do STJ de que
“o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos.”

2. No presente caso, da causa de pedir (contrato temporário desnaturado por sucessivas renovações) e do pedido (valores alusivos ao FGTS) logicamente não decorre pedido indenizatório, mas verdadeiro pleito reclamatório da aludida verba fundiária.

3.
A pretensão quanto ao FGTS deverá ser formalizada dentro do biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88
.

4. O vínculo temporário vigorou entre 02/03/1993 a 31/06/2011, conforme declinado pela própria autora em sua exordial, sendo que a pretensão somente fora ajuizada em 24/11/2014, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

5. Recurso de apelação conhecido e negado provimento.”
(Processo nº 0059830-12.2014.8.14.0301, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 22/03/2021, publicado DJE em 30/03/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E, DESPROVIDO.
1. Ação para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88.
2. A agravante foi contratada como servidora temporária em 01/05/2005 e desligada em 26/06/2011, mas só ajuizou sua ação em 19/09/2013 (fl.02), a ação está prescrita, pois foi ajuizada após os 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal. 3. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.”
(Processo nº 0051953-55.2013.8.14.0301, Acórdão nº 211.920, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 10/02/2020, publicado DJE em 12/02/2020)

Vale ressaltar que a observância da prescrição bienal do FGTS, isto é, ajuizamento da ação nos 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX), tendo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608) ratificado sua efetividade declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
de ambos os recursos interpostos (MP e Estado do Pará) e lhes dou
provimento
,

para reformar a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário, consoante art. 7º, XXIX, da CF/88 e decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608), extinguindo o processo com resolução de mérito.

Considerando que a concessão da Gratuidade da Justiça não afasta a responsabilidade das beneficiárias quanto ao ônus de sucumbência (art. 98, § 2º do CPC) condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa já considerados os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC/2015 ficando sob condição suspensiva de exigibilidade na forma prevista pelo § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2021